Tribunal: TCU
Processo: 003.168/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1739/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a" e 218 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em dar quitação à Sra. Fabiana Gonçalves de Lima (CPF XXX.126.841-XX) e ao Sr. Victor dos Santos Freitas (CPF XXX.984.711-XX), diante do integral recolhimento das multas individuais aplicadas pelo Acórdão 1.829/2016 prolatado pelo Plenário do TCU na Sessão Ordinária do dia 13/7/2016 (Ata no 27/2016), de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sob as seguintes condições: a) Fabiana Gonçalves de Lima (CPF XXX.126.841-XX): Valor original da multa: R$ 5.000,00 / Data de origem da multa: 13/7/2016 Valor recolhido Data do recolhimento R$ 5.000,00 04/08/2016 b) Victor dos Santos Freitas (CPF XXX.984.711-XX): Valor original da multa: R$ 5.000,00 / Data de origem da multa: 13/7/2016 Valor recolhido Data do recolhimento R$ 5.000,00 08/08/2016 1. Processo TC- Processo 003.168/2014-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: TC- Processo 023.387/2018-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Representante: Level 3 Comunicações do Brasil (CNPJ 72.843.212/0001-41). 1.3. Responsáveis: Diego Alexander Pinto Mendes (CPF XXX.685.295-XX); Edge Technology Ltda. (CNPJ 05.378.180/0001-63); Fabiana Gonçalves de Lima (CPF XXX.126.841-XX); Flashsec Comércio e Serviços de Informática Eireli - EPP (CNPJ 18.726.650/0001-84); ISI - Informações e Soluções Inovadoras Ltda. (CNPJ 11.078.027/0001-13); Ladércio Brito Santos Filho (CPF XXX.220.721-XX); Marcelo Narvaes Fiadeiro (CPF XXX.419.951-XX); Valmir José Ferreira (CPF XXX.883.671-XX) e Victor dos Santos Freitas (CPF XXX.984.711-XX). 1.4. Órgão: então Ministério da Cultura. 1.5. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.8. Representação legal: 1.8.1. Jéssica de Oliveira Amaral (OAB/DF 48.386), entre outros, representando a Edge Technology Ltda.; 1.8.2. Thaís Vidal Saraiva (OAB/DF 1.4724/E), entre outros, representando a Isi - Informações e Soluções Inovadoras Ltda.; 1.8.3. Sérgio Palomares (OAB/DF 12.526), entre outros, representando a Flashsec Comércio e Serviços de Informática Eireli - EPP; 1.8.4. Marcelo de Moura Grave (OAB-DF 1.045/05), entre outros, representando o então Ministério da Cultura; 1.8.5. André Puppin Macedo (OAB/DF 12.004), entre outros, representando a Centurylink Comunicações do Brasil Ltda. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.